Tribunal: TJDFT
Processo: 0743692-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário quando a ação for proposta em prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal.
2. A captura de tela do SITAF por si só não comprova a existência de pedido de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa.
3. Recurso conhecido e não provido.